Tribunal: TJBA
Processo: 8091468-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8091468-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ADEILTON RODRIGUES DALMEIDA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de coisa julgada material decorrente de mandado de segurança anterior. O embargante sustentou omissão quanto à aplicação do art. 502 do CPC, ao argumento de que a decisão anterior, ao denegar a segurança, teria examinado o mérito ao reconhecer expressamente a ausência de direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise do art. 502 do CPC, especialmente no tocante aos efeitos da decisão proferida em mandado de segurança anterior e à ocorrência ou não de coisa julgada material. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A análise do acórdão embargado demonstra que a matéria foi expressamente enfrentada, com exame claro do art. 502 do CPC, da jurisprudência sobre coisa julgada em mandado de segurança e do teor da decisão anterior que denegou a ordem sem julgamento de mérito. A decisão embargada transcreveu os fundamentos da sentença anterior e destacou que, ao não examinar o mérito da pretensão em razão da ausência de direito líquido e certo e da inadequação da via eleita, a autoridade da coisa julgada material não se configurou. A jurisprudência consolidada, inclusive na Súmula 304 do STF e no art. 19 da Lei nº 12.016/2009, reconhece que a denegação de mandado de segurança sem exame de mérito não impede o ajuizamento de ação própria. O inconformismo do embargante com a decisão não se confunde com omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio dos embargos. Ainda que os embargos sejam rejeitados, a matéria suscitada é considerada incluída no acórdão para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A rejeição de embargos de declaração é cabível quando inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A denegação de mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo não faz coisa julgada material, autorizando o ajuizamento de ação ordinária. O inconformismo com a fundamentação adotada no acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração. Os elementos suscitados em embargos de declaração são considerados incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 502; Lei nº 12.016/2009, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 304; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8091468-51.2024.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ADEILTON RODRIGUES DALMEIDA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.